Tribunal: STF
Processo: AI 608940
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Dano moral: falsa imputação de crime de furto: indenização:
   recurso extraordinário: descabimento.
Falta de
   prequestionamento do tema dos dispositivos constitucionais dados
   por violados, que não foi analisado pelo acórdão recorrido nem
   objeto dos embargos de declaração opostos (Súmulas 282 e 356);
   além de pretender o recorrente o reexame dos fatos e provas,
   inviável no RE (Súmula 279).